Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU QUESTÃO PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO §4o DO ART. 1.021 DO CPC.
1. Questões já dirimidas em anteriores decisões preclusas não podem ser suscitadas novamente.
2. Se a decisão recorrida não reapreciou a matéria devido a preclusão do tema, incabível a insurgência por meio do agravo de instrumento.
3. A litigância de má-fé ocorre quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte.
4. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.